Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1025361-24.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RECLAMADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Reclamação proposta com amparo nos arts. 988 a 993 do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT, com pedido de liminar, contra a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, que teria descumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000 ao deferir nova apresentação de quesitos direcionados ao novo perito nomeado.
Argumentam que no referido aresto foi consignado não haver necessidade de nova perícia mas apenas somente de nomeação de novo perito para responder os quesitos suplementares trazidos pela parte requerida.
Informam que, apesar dessa decisão, a ré formulou vários outros, nunca apresentados ao perito anterior, e então ingressaram com Impugnação, porém rechaçada pela magistrada.
Anotam que os quesitos suplementares estão descritos na petição protocolada em 28/03/2016 (Id no 68226959, 68226960, 68226961 e 68226962), e são visivelmente diversos daqueles de 04/06/2020 (Id no 68226976).
Consignam que este Tribunal reconheceu que o perito até então nomeado não respondeu a nenhuma questão, e que era imprescindível apenas a nomeação para confecção do laudo complementar. Assinalam que, no entanto, a perícia realizada deveria ser mantida.
Nesse ponto, registram que a concessão de prazo para os novos quesitos contraria a determinação deste Tribunal, que não autorizou nova perícia, o que justificaria o provimento desta Reclamação, com a concessão de liminar para suspender a decisão.
Pugnam pela manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o necessário.
Conforme relatado, foi provido o Agravo de Instrumento interposto pelas reclamantes de decisão que indeferiu a destituição e nomeação de novo perito.
A reclamada foi devidamente cientificada desse decisum, e em 20-05-2020 determinou o cumprimento do acórdão e, na mesma ocasião, reabriu prazo para a apresentação de quesitos, reapresentando-os se for o caso, além de estabelecer que a parte autora deverá arcar com o valor do novo laudo, embora a parte ré é que tenha pleiteado laudo complementar.
A conduta, a priori, afronta a autoridade da decisão do Tribunal e legitima a instauração da presente Reclamação, pois o acórdão delimitou novo laudo apenas em relação aos quesitos suplementares já formulados.
Sobre a matéria:
RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMEENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - NECESSIDADE DE GARANTIR A AUTORIDADE DO TRIBUNAL - PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. - Se for constatado que não foi cumprida determinação feita por Acórdão deste Tribunal que julgou Agravo de Instrumento, deve ser julgada procedente a reclamação, com fito de garantir a autoridade das decisões.
(TJ-MG - RCL: 10000150237402000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 09/09/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/09/2015)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ PROFERIDO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.284.035/MS. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. No caso dos autos, é legítima a utilização da reclamação como instrumento de salvaguarda à garantia da autoridade da decisão desta Corte Superior, não havendo, no seu julgamento, qualquer traço de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no MS: 24222 DF 2018/0084901-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/10/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/10/2019)
Posto isso, preenchidos os requisitos autorizadores, defiro a liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada.
Comunique-se o teor deste decisum ao juízo reclamado, que deverá prestar informações no prazo legal.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator